Tribunal: TCU
Processo: 023.172/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 764/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de admissão de pessoal na Universidade Federal de Goiás, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados e disponibilizados ao TCU por meio do sistema e-Pessoal, na forma do art. 2° e 4° da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que as informações cadastradas foram submetidas a críticas automatizadas do sistema com base em parâmetros predefinidos; considerando que a abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam a convicção de legalidade dos atos, salvo quanto ao ato de admissão de Eloy San Carlo Maximo Sampaio; considerando que a unidade técnica impugnou a admissão de Eloy San Carlo Maximo Sampaio, tendo em vista possível acumulação de contrato temporário assumido pelo interessado na UFG com o cargo efetivo de professor do magistério superior, na Fundação Universidade Federal do Tocantins; considerando que, em pesquisa ao sistema Siape, verificou-se que o contrato temporário firmado por Eloy San Carlo Maximo Sampaio findou-se em 28/6/2019, por rescisão contratual; considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal propõe que o referido ato seja considerado prejudicado e opina pela legalidade dos demais atos submetidos à apreciação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, nos termos do art. 260, §5°, do Regimento Interno, o exame do ato de contratação temporária do Sr. Eloy San Carlo Maximo Sampaio, devido à rescisão contratual ocorrida em 28/6/2019; b) considerar legais, nos termos do art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, os atos de admissão de Absolon Carvalho da Silva Junior, Ana Stefany da Silva Gonzaga, Benner Geraldo Alves, Eugenia de Souza Fraietta, João Lucas Bernardy Cardoso, Nadia Maria Weber Santos, Pedro Simon Goncalves Araujo, Priscila da Silva Delabona e Regiane Machado de Sousa Pinheiro, ordenando-lhes o registro; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1.Processo TC- Processo 023.172/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Absolon Carvalho da Silva Junior (CPF XXX.874.605-XX); Ana Stefany da Silva Gonzaga (CPF XXX.211.941-XX); Benner Geraldo Alves (CPF XXX.404.326-XX); Eloy San Carlo Maximo Sampaio (CPF XXX.290.311-XX); Eugenia de Souza Fraietta (CPF XXX.871.521-XX); Joao Lucas Bernardy Cardoso (CPF XXX.144.401-XX); Nádia Maria Weber Santos (CPF XXX.242.300-XX); Pedro Simon Goncalves Araujo (CPF XXX.502.571-XX); Priscila da Silva Delabona (CPF XXX.250.408-XX) e Regiane Machado de Sousa Pinheiro (CPF XXX.190.331-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Goiás. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.